Tribunal: TJMT
Processo: 1038263-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO. MULTA FIXADA APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA postula obrigação de fazer para que a Recorrente se abstenha de realizar cobranças referente ao financiamento do veículo CITROEN, modelo C4 L A S, Placa QBJ-1265, o qual foi declarado quitado nos autos do processo n. 1037032-52.2019.8.11.0041, em trâmite pela 3a Vara Especializada de Direito Bancário, bem como postula indenização por danos morais decorrente das cobranças realizadas.

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrida efetuou o pagamento de todas as parcelas do financiamento bancário, sendo que nos autos do processo n. 1037032-52.2019.8.11.0041, foi declarada a quitação do contrato, todavia, a empresa Recorrente permaneceu a proceder com as cobranças em desfavor da Recorrida.

3. Desse modo, restou evidente que a cobrança realizada pela empresa Recorrente é ilícita, tendo em vista a quitação do contrato.

4. Agiu com acerto o magistrado de origem ao determinar que a empresa Recorrente se abstenha de proceder qualquer cobrança em relação ao financiamento que foi declarado quitado, sob pena de incorrer em pagamento de multa por descumprimento.

5. O valor da multa fixada em sentença na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ademais, a multa será apenas exigível em caso de descumprimento da decisão e o seu valor poderá ser revisto a qualquer tempo a critério do magistrado quando avaliar a condição de descumprimento do comando judicial.

7. Desta feita, a sentença de origem não comporta reforma.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo por equidade na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator